Tribunal: TJES
Processo: 0005863-41.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005863-41.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVINCIA DOS JESUITAS DO LESTE EQUATORIAL DO BRASIL

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que condenou a embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que a omissão na atualização cadastral municipal contribuiu para a constrição indevida do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro, quando a constrição decorre da ausência de registro atualizado da titularidade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da tese fixada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 872), os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no princípio da causalidade. O embargante responde pelos encargos se não atualizou os dados cadastrais, enquanto a parte embargada só é responsabilizada se, mesmo ciente da alienação, insistir na penhora.

No caso concreto, o Município apenas tomou conhecimento da transmissão da propriedade após o ajuizamento da ação, razão pela qual não pode ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais.

O adquirente que não registra o título de propriedade assume o risco de constrição judicial indevida, decorrente da busca por bens do devedor em registros públicos desatualizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
“Nos embargos de terceiro, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, cabendo ao embargante suportá-los se não atualizou os dados cadastrais, e ao embargado apenas quando, ciente da alienação, insistir na penhora.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005863-41.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVINCIA DOS JESUITAS DO LESTE EQUATORIAL DO BRASIL
Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO CLAUDEMIR WECK - RS35457, ELLEN LINDEMANN WOTHER - RS60808
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

A controvérsia recursal limita-se à distribuição dos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro, questionando-se se a responsabilidade deve ser atribuída ao embargante (apelante) ou ao embargado (apelado).

O juízo de origem entendeu que a embargante deveria suportar os ônus sucumbenciais, sob a fundamentação de que a omissão na atualização cadastral municipal contribuiu para a constrição indevida do bem.

O apelado sustenta que a obrigação de informar alteração cadastral do contribuinte decorre do artigo 113, do Código Tributário Nacional, o que reforçaria a responsabilidade da apelante por não ter realizado a comunicação formal ao fisco.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, fixou a seguinte tese:

Nos
embargos
de
terceiro
cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da
causalidade
,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para
terceiro
.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.452.840-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/9/2016 (Recurso Repetitivo - Tema 872) (Info 591)

Assim, a regra é não condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios quando ausente o registro de alteração na titularidade dominial. Excepcionalmente, a parte embargada será condenada ao pagamento de honorários advocatícios se, mesmo ciente de que houve transmissão da propriedade, opuser resistência e defender a manutenção da penhora.

O caso dos autos se enquadra na primeira hipótese, tendo em vista que o Município apenas tomou conhecimento da transmissão da propriedade após o ajuizamento da presente ação.

Logo, o comprador que não realiza o registro do título de propriedade no órgão competente expõe o bem adquirido ao risco de sofrer uma constrição judicial indevida em processos ajuizados contra o antigo proprietário. A busca por bens do devedor, realizada tanto pelo oficial de justiça quanto pela parte credora, ocorre por meio da consulta a registros oficiais, como os cartórios de imóveis para bens imobiliários e o Detran para veículos. Assim, quando essas bases cadastrais não refletem a titularidade atualizada, é inevitável que penhoras sejam efetuadas de forma equivocada. Essa situação não decorre de erro do credor, mas sim da omissão do adquirente, que não regularizou a propriedade.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento ao recurso, majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.